Tribunal: TJPA
Processo: 0023138-39.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023138-39.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00231383920138140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO CORDEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – MANTIDO O CONCURSO FORMAL – ELEVAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL DE 1/6. Presente o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, eis que foram dois crimes de roubo praticados contra duas vítimas, devendo ser aplicada a fração de aumento da pena no mínimo legal de 1/6. O Juízo
a quo,
ao aplicar a fração de aumento acima do mínimo legal, 1/5, não a justificou. Inexistência de elementos nos autos capazes de manter a elevação da pena, pelo concurso formal, acima de 1/6. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00231383920138140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO CORDEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por PAULO CORDEIRO DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 24 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Após a detração penal, restaram 5 anos e 2 meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória que: “
No dia 19 de outubro de 2013, por volta das 12h20min, o casal de namorados Fernando Nazareno Maciel Cunha e Adriane Assunção de Sousa caminhavam pelas imediações da praça da República, próximo às Lojas Americanas, quando foram abordados pelos denunciados, estando o segundo denunciado (Cleiton) de posse de uma lâmina de punhal os quais após anunciarem exigiram que as vítimas entregassem os seus aparelhos celulares (...). Após a consumação do delito, os agentes empreenderam fuga caminhando normalmente pela Travessa Gama Abreu. Logo após o assalto, as vítimas acionaram uma viatura policial que se encontrava na Avenida presidente Vargas, tendo os policiais, em diligência, encontrado os agentes na posse da res furtiva e da arma utilizada na prática do crime. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 12 de setembro de 2016, ID-7670329.

Aduz o Apelante que a decisão deve ser reformada quanto à dosimetria da pena. Informa que o MM. Juízo
a quo
entendeu que na 3ª fase da dosimetria não havia causas de diminuição da pena e aplicou o concurso formal de crimes, art. 70, primeira parte, do CP, justificando o aumento da pena em 1/5. Alega que a pena deveria ter sido elevada em 1/6 e não em 1/5.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7648222.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de ser aplicada a fração mínima de aumento da pena, ou seja, 1/6.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00231383920138140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO CORDEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por PAULO CORDEIRO DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 24 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Após a detração penal, restaram 5 anos e 2 meses de reclusão.

Aduz o Apelante que a decisão deve ser reformada quanto à dosimetria da pena. Informa que o MM. Juízo
a quo
entendeu que na 3ª fase da dosimetria não havia causas de diminuição da pena e aplicou o concurso formal de crimes, art. 70, primeira parte, do CP, justificando a elevação em 1/5. Alega que a pena deveria ter sido elevada em 1/6 e não em 1/5.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente se insurge em face da dosimetria da pena, pelo que me atenho à análise de seu inconformismo.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, considerando como desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais mantenho. O réu registra antecedentes criminais, com condenação anterior com trânsito em julgado. Ademais, as circunstâncias do crime demonstram que agiu com frieza, eis que após a prática do delito, saiu caminhando normalmente pela rua, com a certeza da impunidade. Logo, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 6 meses de reclusão e 5 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas, bem como a fração de aumento em 1/3, patamar mínimo, totalizando 6 anos de reclusão e 20 dias multa.

Presente o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, eis que foram dois crimes de roubo praticados contra duas vítimas, devendo ser aplicada a fração de aumento da pena no mínimo, ou seja, 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 23 dias multa. Ressalto que o MM. Juízo
a quo
ao aplicar a fração de aumento acima do mínimo legal, 1/5, não a justificou. Logo, não vislumbro elementos nos autos capazes de manter a elevação da pena, pelo concurso formal, acima de 1/6.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022